Tribunal: TJMT
Processo: 1008427-49.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008427-49.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANA DOS SANTOS GARCIA - CPF: 568.743.911-00 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO PROVIDO.

Condenação por dano moral fixada em valor incapaz de alcançar a necessária finalidade pedagógica à parte agressora e reparatória à parte ofendida.

A parte recorrente não possui outras anotações além daquela que se constitui como objeto da demanda, de modo que deve ser considerado em favor da parte recorrente tal fato, conforme anota a Súmula no 29 da TRU do Estado de Mato Grosso que determina a consideração da existência de anotações posteriores, incapazes de afastar o dano, porém computadas para o fim de estabelecimento do valor da condenação.

Majoração da reparação moral que encontra aplicação no cotejo da prova e das circunstâncias aplicáveis à fixação do
quantum
devido a título de reparação civil por dano moral.

Sentença que merece reforma para majorar a indenização por dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1008427-49.2022.8.11.0055 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido para:
a)

DECLARAR
a inexistência do débito
sub judice
; b) CONDENAR
a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (
três mil reais
),
a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento; e,
c)
DETERMINAR a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante do cadastro de inadimplentes, relativo ao débito ora discutido, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de que seja majorada a condenação por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1008427-49.2022.8.11.0055 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, porquanto estaria em valor ínfimo para cumprir a sua finalidade reparadora que deve ostentar.

A sentença reconheceu a ilegalidade do débito levado a inscrição em órgão de proteção ao crédito, declarando a sua inexistência e condenando a recorrida ao pagamento do montante de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Assiste razão à parte recorrente.

De início constata-se que a almejada reforma se resume exclusivamente ao
quantum
fixado a título de reparação por dano moral.

Logo, superado o pleito declaratório já apreciado pela sentença do juízo singular e da qual não houve oposição das partes, limitando a matéria do presente recurso ao montante fixado pelo juízo de origem para a reparação do dano moral.

Com efeito, conquanto tenha a sentença recorrida fundamentado a quantificação do dano moral à vista dos requisitos/elementos declinados como razão de decidir, deve ela ser readequada.

A sentença recorrida restou assim fundamentada acerca da quantificação do dano moral:

O dano moral, valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

De ver-se que o juízo
a quo
se valeu de fundamentos indicados como relacionados ao caso concreto sustentando que à vista deles deve a indenização sedimentar-se na reparação e prevenção, sem gerar o instituto jurídico do enriquecimento ilícito em favor da parte a ser indenizada.

Vale registrar no caso em exame que as circunstâncias dos autos denotam que a fixação da reparação civil decorrente do dano moral verificado fico aquém do montante capaz de ensejar ao mesmo tempo, natureza pedagógica e punitiva ao agente agressor e compensador ao agente ofendido.

Importa ainda observar o fato de que a natureza da conduta perpetrada pela parte recorrida resulta em inegável exclusão do acesso ao crédito pela parte recorrente que, nada obstante não possuísse débitos, experimentou as consequências como se devedora fosse tendo, inclusive, experimentado a publicidade de tal pecha de má pagadora, quando em verdade nada devia à recorrida.

A restrição ao crédito é consequência de extrema gravidade, eis que se trata de recurso para o qual a vida moderna exige a sua utilização quer por meio de acesso a serviços; quer para a obtenção de crédito pessoal (empréstimos) ou mesmo a realização de compras sob a forma parcelada.

É de se entender, pois, que as consequências da inscrição indevida são extremamente severas, o que deve ser anotado como fato para elevação da indenização decorrente do citado ato.

Demais disso, deve ser considerada a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que diante de tais circunstâncias e elementos soa inconteste que a indenização fixada não atendeu à sua dupla finalidade.

Há ainda por fim que se considerar, senão em destaque, mas com importante relevância o fato de que a parte recorrente não anota a existência de outras restrições de crédito, não tendo havido sequer a informação de que possuiu, em algum dado momento, inscrições em seu desfavor.

Decorrendo, pois, a anotação objeto da demanda como a única verificada em seu desfavor.

Referida análise decorre do entendimento que, inclusive já restou sumulado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, tal o que se colhe da Súmula no 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, aprovada em 06-junho-2023
, cuja redação colaciono
:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Nesse sentido é que da análise dos autos não denota a existência de quaisquer outras anotações que se mostrem capazes primeiro de excluir a caracterização do dano moral (eis que inexistem anotações preexistentes), quer para mitigar a reparação decorrente da anotação objeto dos autos (eis que inexistem anotações posteriores).

Entendo, pois, que pelas circunstâncias dos autos e ainda assim pela inexistência de outras anotações, fundamentando-se ainda nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar a necessária reprimenda à parte agressora e a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte recorrente é que entendo suficiente a majoração da reparação moral para o montante de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária desde a presente data (Súmula no 362) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Oportuno registrar que referido valor se adequa às circunstâncias dos autos e, com maior cabimento, em face da inexistência de outras anotações àquela que é objeto da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para majorar o dano moral para o montante de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária desde a presente data (Súmula no 362) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula no 54 do STJ)..

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei (CPC, art. 98).

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Com todo respeito divirjo do relator. O valor da negativação é de pouco mais de 150 reais. Não há nenhuma demonstração de outros prejuízos ao consumidor. Assim, tenho como valor suficiente para indenizar o dano in re ipsa a quantia fixada na sentença, razão pela qual a torno definitiva para os fins de fixação dos danos morais com base na razoabilidade e proporcionalidade. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023